Tribunal: TJSP
Processo: 2053188-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cotia. Vazamento na rede coletora de esgoto. Sobrecarga proveniente da galeria de águas pluviais. Residência atingida por águas contaminadas e esgoto. Queda de muro e afundamento do piso. Indenização por dano material e moral. Perícia. Honorários. Adiantamento. – A perícia visa apurar o nexo causal entre os danos alegados pelo requerente e os serviços/atividades

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cotia. Vazamento na rede coletora de esgoto. Sobrecarga proveniente da galeria de águas pluviais. Residência atingida por águas contaminadas e esgoto. Queda de muro e afundamento do piso. Indenização por dano material e moral. Perícia. Honorários. Adiantamento. – A perícia visa apurar o nexo causal entre os danos alegados pelo requerente e os serviços/atividades desenvolvidas pela requerida, bem como se a rede de drenagem de águas pluviais está ligada à rede de esgoto. Trata-se de perícia necessária para a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos alegados em contestação e que aproveita a ambas as rés (Sabesp e Prefeitura), restando correta a repartição do adiantamento dos honorários periciais. O pedido de postergação do recolhimento dos honorários do perito para o próximo exercício financeiro, a teor do art. 91 do CPC é prematuro, devendo ser requerida ao juiz quando do arbitramento do valor, com a comprovação da inexistência de orçamento vigente para esta finalidade. – Agravo desprovido, com observação.